Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ALTEROU O TETO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CORTE ESPECIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. REPRESTINAÇÃO DA LEI ANTERIOR. 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a decisão que limitou a requisição de pequenos valores (RPV) em 10 salários-mínimos. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede pela expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.

2. Na hipótese, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos.

3. Ocorre que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, julgadas em conjunto. 3.1. Precedente: “A Corte especial deste Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que ‘a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022).

4. Recurso improvido.